Tribunal: TJSP
Processo: 2007852-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de substituição da penhora indeferido - Rejeição pelo credor - Princípio da menor onerosidade - Admite-se a substituição do bem penhorado por outro indicado pelo devedor, se comprovada que a alteração lhe diminuirá a onerosidade da execução e desde que inexista prejuízo ao exequente - Artigos 805 e 847 do CPC/2015 - Negativa da substituição fundamentada

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de substituição da penhora indeferido - Rejeição pelo credor - Princípio da menor onerosidade - Admite-se a substituição do bem penhorado por outro indicado pelo devedor, se comprovada que a alteração lhe diminuirá a onerosidade da execução e desde que inexista prejuízo ao exequente - Artigos 805 e 847 do CPC/2015 - Negativa da substituição fundamentada - Execução que se dá no interesse do credor - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007852-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO
RADAIC, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007852-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36702
AGRV. No 2007852-46.2020.8.26.0000
FORO: BAURU
AGTE.: PAULO RADAIC
AGDO.:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
RURAL
COOPERCITRUS
CREDICITRUS
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de
substituição da penhora indeferido - Rejeição pelo credor -
Princípio da menor onerosidade - Admite-se a substituição do bem
penhorado por outro indicado pelo devedor, se comprovada que a
alteração lhe diminuirá a onerosidade da execução e desde que
inexista prejuízo ao exequente - Artigos 805 e 847 do CPC/2015 -
Negativa da substituição fundamentada - Execução que se dá no
interesse do credor - Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 430, que indeferiu o pedido do agravante para
substituição do bem penhorado.
Sustenta o agravante que foi determinada a penhora no
rosto dos autos no 1010691-63.2016.8.26.0077; que figura como credor na
demanda de no 1007232-24.2014.8.26.0077, razão pela qual pugnou pela
substituição da penhora, ofertando bem em valor suficiente para satisfazer o
crédito exequendo. Argumenta que a execução deve observar a menor
onerosidade ao devedor; que a manutenção da penhora anterior poderá
ensejar grave lesão ao agravante.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007852-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 847 do CPC, o executado
poderá requer a substituição da penhora, desde que observados dois
requisitos (i) menor onerosidade ao executado e (ii) ausência de prejuízo ao
exequente.
Desse modo, o pleito para substituição do bem penhorado
não implica na obrigatoriedade de aceitação pelo credor.
Na hipótese, a rejeição do agravado ao bem ofertado está
justificada, de modo que incabível a substituição requerida pelo agravante.
E nem se alegue que tal posicionamento afrontaria o
princípio do artigo 805 do CPC/2015, tendo a jurisprudência já se manifestado
nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Deferimento da penhora
sobre alugueis recebidos pelos devedores. Cabimento -
Decisão que apenas efetiva o objetivo do processo
executório - Exequente que tem direito à satisfação de
seu crédito - Existência de título líquido, certo e exigível
formado e com pronunciamento do Poder Judiciário -
Pretensão de substituição da penhora em dinheiro por
bens imóveis - Impossibilidade - Inobservância da ordem
legal - Impertinência do pedido - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.
(TJSP,
AI
2169852-03.2014.8.26.0000, 21a Cam. Dir. Priv., Rel.
Ademir Benedito, j. 15.12.2014)
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
Por outro lado, verifica-se que os bens oferecidos pelo
agravante não atendem à ordem legal estabelecida no
artigo 655, inciso I, do CPC, que dispõe que o dinheiro em
espécie tem preferência sobre qualquer outro bem,
posicionando-se a jurisprudência deste E. Tribunal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007852-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
sentido de que, sendo a instituição financeira de grande
porte, apta a garantir o juízo em pecúnia, deve o dinheiro,
em espécie, ter prevalência sobre os demais bens: (...)
Assim, verificando-se inclusive que a penhora de dinheiro
em espécie não afronta o princípio da menor onerosidade
ao devedor, insculpido no artigo 620 do CPC, dado o porte
da instituição financeira agravante, e que a credora não
concordou com o oferecimento de outros bens à penhora
(fls. 174/175), a r. decisão rebatida deve ser mantida, tal
como lançada, neste particular” (Agravo de Instrumento
no
0175095-64.2011.8.26.0000,
Rel.
Des.
Spencer
Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, julg.
11/04/2012).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Pedido de substituição da penhora indeferido pelo Juízo
em razão da não concordância do credor Manutenção da
penhora sobre aluguéis de imóveis pertencentes ao
executado
Em busca do equilíbrio entre a menor
onerosidade para o executado e a efetividade da execução
em favor do exequente, o art. 847 do Código de Processo
Civil exige o preenchimento de dois requisitos para que a
substituição seja deferida: (i) situação menos onerosa ao
executado e (ii) ausência de prejuízo ao exequente A
recusa do exequente, embora não seja vinculante,
encontra-se justificada pelas circunstâncias do caso

Penhora do automóvel impõe maior dificuldade ao
exequente na tentativa de alienação Inteligência do art.
835 do CPC
Agravante que não comprovou a
inexistência de ônus, tampouco informou a localização do
veículo
Descumprimento do art. 847, §2o do CPC

Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2217230-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007852-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
Por conseguinte, a r. decisão agravada deverá ser mantida
nos termos em que proferida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator